Tribunal: STF
Processo: RE 76125
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A. INADMISSAO DE RECURSO VOLUNTARIO, POR
FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS, INTELIGENCIA DO ART. 56, PAR 2, DO
C.P. CIVIL, E DO ART. 45 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N.
5.010/1966. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO POSITIVADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO E BAIXA DOS AUTOS AO EGREGIO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS, PARA QUE JULGUE O RECURSO EX OFFICIO.